Tribunal: STF
Processo: ARE 1433519
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS PAUTADOS NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS. FLAGRANTE PRECEDIDO POR LONGO PERÍODO INVESTIGATIVO. RÉUS APREENDIDOS COM VULTOSA QUANTIDADE DE CANNABIS SATIVA. VERSÃO DEFENSIVA INADMITIDA. FARTURA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE UM DOS RÉUS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ''D'', DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂNEA). CABIMENTO. INTENTO COMERCIAL ACERCA DO TÓXICO APREENDIDO ADMITIDO PELO ACUSADO EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA EM PROL DESTE MESMO RÉU A ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE PENAL). PRESENÇA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGÍTIMA NOS AUTOS ATESTANDO TAL CONDIÇÃO. PLEITO DESTE MESMO RÉU, AINDA, DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL EM TAIS SITUAÇÕES. PLEITO DA RÉ/APELANTE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR ATINENTE A TAL BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PATAMAR MEDIANO DE 1/2 (METADE) QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE BRANDO. PLEITO DE UM DOS RÉUS, AINDA, DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL (FIXADO NO FECHADO NA SENTENÇA) E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, RELACIONADA À VULTOSA APREENSÃO EFETUADA PELAS FORÇAS POLICIAIS, ALIADA ÀS NOTÍCIAS DE QUE O RÉU JÁ VINHA HÁ MUITO DEDICANDO-SE À NARCOTRAFICÂNCIA, QUE OBSTA O ACOLHIMENTO DE TAIS PEDIDOS. EXEGESE DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, E ARTIGO 44, INCISOS I E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO, AINDA, DE CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADEMAIS, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EVENTUAL COBRANÇA QUE DEVERÁ SER EFETUADA POR INTERMÉDIO DE MEIOS JURÍDICOS ADEQUADOS. POR FIM, PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RÉUS, COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE UM DELES, E, TAMBÉM UM DELES, PROVIDO EM PARTE, COM RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL A UM DOS RÉUS.



1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pelas práticas imputadas na denúncia.



2. Faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ''d'', do Código Penal) o acusado que admite à autoridade judicial que possuía pretensões comerciais acerca do entorpecente na posse do qual fora flagrado.



3. Se atestado por meios legítimos nos autos que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fará jus à incidência da atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). 



4. Inviável a concessão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando não preenchidos todos os requisitos cumulativos elencados pela norma, notadamente a não dedicação a atividades criminosas.



5. A lei não esclareceu quais são os fatores que o juiz deve analisar para escolher a fração de diminuição de pena referente à causa minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06. No entanto, a doutrina e a jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, em relação a esta causa especial de minoração de pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha da fração de redução, lembrando, ainda, que o juiz deve pautar-se na prevenção e repreensão da atividade criminosa, verificando, sobretudo, as diretrizes fixadas no art. 42 da Lei Antidrogas.



6. Impossível o abrandamento de regime que foi corretamente fixado conforme os parâmetros do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



7. Não faz jus ao benefício do art. 44 do Código Penal o réu que não preenche todos os requisitos lá insculpidos, como a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos e o não reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas (incisos I e III daquele dispositivo, respectivamente).



8. "[...] Em diversas oportunidades este Tribunal já decidiu sobre a inexistência de fundamento legal à condenação do acusado, na ação penal, no pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública. Sendo do interesse da instituição, é imprescindível que se utilize dos meios jurídicos adequados, a fim de perseguir eventual ressarcimento pela assistência jurídica prestada em favor daquele que ostenta suficiente condição financeira [...]". (TJSC - Apelação Criminal n. 0007136-57.2012.8.24.0075, de Tubarão, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 24/10/2019).



9. Mostra-se desarrazoada a liberação de réu que permaneceu durante toda a instrução segregado, em especial quando ainda presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (e-doc. 553, p. 1-2)  



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. arts. 1º, III, e 5º, II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 569).  



    3. O recurso teve o seguimento negado com fulcro no art. 1.030, V, primeira parte, do CPC (e-doc. 587).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O recurso não comporta seguimento.  



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.  



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator